Tribunal: TJDFT
Processo: 0710005-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710005-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: AMANDA DE SOUZA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer proposta por AMANDA DE SOUZA LUZ. Em suas razões, a agravante alega que: 1) não pode ser compelida a autorizar a realização a de cirurgias reparadoras mamoplastia (com uso de prótese de silicone), e abdominoplastia, decorrentes de cirurgia bariátrica; 2) não há cobertura contratual para realizar tal procedimento e inexiste urgência no caso em apreço; 3) a negativa de cobertura para a realização das cirurgias plásticas ocorreu por elas não estarem previstas no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), à exceção da dermolipectomia abdominal; 4) a imposição de obrigação à agravante de que não possuía gera o desequilibro do contrato celebrado. Requer, ao final, a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada. No mérito, o provimento do recurso para que não seja obrigada a realizar cirurgias reparadoras de mamoplastia e adbominoplastia, em sede de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Amanda em desfavor da operadora de plano de saúde Amil com objetivo de que fosse impelida a custear procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica (abdominoplastia e mamoplastia), tidos como reparadores, consistentes na retirada de excesso de pele do corpo e na reconstrução de mamas e parede abdominal. O magistrado de primeiro grau, ao entender que as cirurgias plásticas prescritas pelo médico assistente não possuíam finalidade puramente estética mas, ao contrário, eram de caráter complementar à cirurgia bariátrica, de modo que estariam cobertas pelo plano de assistência médica, julgou procedente o pedido formulado na inicial para, em sede de tutela de urgência, deferir as cirurgias pleiteadas, inclusive, todos os materiais necessários. O plano de saúde interpõe agravo de instrumento. Aduz, em síntese, violação dos arts. 10 e 35 da Lei no 9.656/1998 e a ausência dos elementos caracterizados da tutela de urgência - risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, em cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso. De início, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Por ser a decisão recorrida exatamente sobre concessão da tutela de urgência, não é cabível a suspensão prematura do feito. Em análise perfunctória, não se comprovou satisfatoriamente a urgência/emergência da cirurgia recomendada pelo médico assistente. Ao compulsar os autos de origem, o relatório médico, prescrito pelo Dr. Adilton Vilalva Conde, CRM-DF 6365, descreve que a autora necessita do tratamento cirúrgico de mamoplastia (com uso de prótese de silicione) e abdominoplastia não estética. Por outro lado, não atesta qualquer urgência na realização do procedimento (ID 116639795, de origem). Também não há nenhum outro elemento nos autos que indique o caráter emergencial da cirurgia requerida. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), a concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou de resultado útil do processo. Desse modo, merece reforma a decisão que defere a antecipação dos efeitos da tutela quando não demonstrada a urgência do procedimento, questão que será melhor analisada depois de garantido o contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator